Tribunal: TJSP
Processo: 1014764-66.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Energia elétrica – ação revisional de faturas de energia elétrica c.c. antecipação de tutela – pretensão da autora de revisão das faturas de energia elétrica cobradas a partir de julho/2020 de seu imóvel residencial, bem como o reconhecimento pela requerida do adimplemento das faturas de abril, maio e junho/2020 – inadmissibilidade – laudo pericial que concluiu que a ENEL seguiu os padrões

Ementa:
*Energia elétrica – ação revisional de faturas de energia elétrica c.c. antecipação de tutela – pretensão da autora de revisão das faturas de energia elétrica cobradas a partir de julho/2020 de seu imóvel residencial, bem como o reconhecimento pela requerida do adimplemento das faturas de abril, maio e junho/2020 – inadmissibilidade – laudo pericial que concluiu que a ENEL seguiu os padrões de cobrança conforme estipulado pela ANEEL; o medidor de energia estava dentro dos padrões de aferição; descartou erro de leitura; e que os valores cobrados pela média histórica de março a junho/2020 foram mais baixos do que o real consumo, tendo havido compensação referente a estas diferenças nas faturas a partir de julho/2020, após medição do efetivo consumo da autora – maioria das faturas pagas com atraso – réu que agiu no exercício regular de seu direito ao encaminhar o nome da autora a protesto com a consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito - demanda improcedente – recurso improvido.*